Tribunal: TJMT
Processo: 0001616-40.2013.8.11.0012
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001616-40.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIOGO TAVARES DA SILVEIRA - CPF: 944.068.201-91 (APELANTE), MICHELE FREITAS PEREIRA - CPF: 016.615.921-20 (ADVOGADO), NEMIAS BATISTA PEREIRA - CPF: 217.986.211-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001616-40.2013.8.11.0012

APELANTE: DIOGO TAVARES DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – EXCLUEDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

1) Evidenciado pela prova testemunhal, em especial pelo depoimento dos agentes policiais atuantes no feito, que o acusado transportou arma de fogo e munições, inviável a absolvição por falta de provas, especialmente porque ilícito penal em questão é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, consumando-se pelo simples ato de alguém levar consigo o artefato, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tal como ocorreu na presente hipótese.

2) Não se comprovando a alegação de que o agente, ao tempo do fato, integrava os quadros da Polícia Militar, não prospera a alegação de que tinha autorização para portar armas.

3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001616-40.2013.8.11.0012

APELANTE: DIOGO TAVARES DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal [RAC]
interposto por
Diogo Tavares da Silveira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0001616-40.2013.8.11.0012 - Código 62934
, pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT
, que o condenou pela prática da conduta tipificada no
art. 14, da Lei n. 10.826/2003
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido),
à pena de 02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do recorrente, aduzindo que “
o Apelante é Policial Militar do Estado de Goiás, e, em sua Carteira de Identidade Funcional está determinando que o portador é permitido portar Arma de Fogo, onde na Identidade Expedida pela Policia Militar do Estado de Goiás diz que: “VÁLIDO COMO PORTE DE ARMA” (ID. 115395492 - Pág. 207)

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça a pretensão recursal e pugna pelo
desprovimento
do vertente apelo (id.
120616975
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id.
115395497
).

Eis o sumário do parecer:

“Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, da Lei no 10.826/2003] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Pretendida absolvição, objetivando a reforma da sentença, visando à sua absolvição, em razão de exercer a profissão de Policial Militar no Estado de Goiás e portar documento de identidade expedido pela Polícia Militar do Estado de Goiás – impossibilidade – crime restou comprovado pelos elementos de provas contido nos autos, bem como, pelo fato de o registro funcional de policial militar do estado de goiás ser posterior a data do fato – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 7 de abril de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001616-40.2013.8.11.0012

APELANTE: DIOGO TAVARES DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme articulado na denúncia, no dia 16 de setembro de 2011, por volta das 00h, no trecho entre as cidades de Nova Xavantina e Barra do Gaças, no KM 774 da BR-158, o recorrente Diogo Tavates da Silveira transportava uma arma de fogo, a saber, um revólver calibre .38, marca “Rossi”, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo consta, a Polícia Rodoviária Federal recebeu informes de que uma camionete GM S-10 trafegava pela rodovia e seus ocupantes estariam armados, inclusive tendo efetuado disparos.

Assim, o veículo foi encontrado e abordado, estando o carona, ora apelante, acompanhado de seu irmão Thiago, que faleceu no curso do processo, sendo encontradas diversas armas de fogo, especialmente, com o recorrente, o sobredito revólver calibre .38, marca “Rossi”

Diante de tais fatos e após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante, julgando
procedente a peça acusatória
, condenou increpado pela prática do delito descrito no art. 14, da Lei n° 10.826/2003, contexto em que este exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1)
Da pretensão absolutória

Malgrado o apelante almeje a formalização do decreto absolutório, aduzindo que “
o Apelante é Policial Militar do Estado de Goiás, e, em sua Carteira de Identidade Funcional está determinando que o portador é permitido portar Arma de Fogo, onde na Identidade Expedida pela Policia Militar do Estado de Goiás diz que: “VÁLIDO COMO PORTE DE ARMA” (ID. 115395492 - Pág. 207)
, dessume-se dos autos que a sua pretensão
não faz jus à acolhida
.

A
materialidade delitiva
e a
autoria
não são postas em cheque pela devesa, cingindo-se a insurgência à alegação de que, por ser Policial Militar no Estado vizinho, Goiás, o apelante estaria autorizado a portar armas de fogo.

Não prospera a tese, visto que, ao tempo do crime, o recorrente não era policial militar, condição que veio a adquirir muito tempo depois. Vejamos.

Inquirido em sede inquisitiva, o PRF Maykel Bruno Rosal Lopes testificou que:

“(...) por volta das 00h00min., recebeu várias denúncias de motoristas informando que o os ocupantes de uma caminhonete ‘S-10 de cor prata’ efetuaram disparos de arma de fogo contra eles. Em razão disso, os Policiais Rodoviários realizaram rondas na via quando no km 774 da BR 158 avistaram o veículo e deram ordem de parada. Durante a abordagem verificou-se que Tiago era o condutor e o denunciado DIOGO estava no banco do carona. Após buscas no interior do veículo foram encontradas uma arma do tipo pistola municiada, 01 (um) revólver calibre .38, uma espingarda calibre .12, uma carabina calibre .12 desmuniciada e um revólver calibre .13. Esclareceu que, quando da abordagem, o denunciado DIOGO negou que tivesse efetuado disparos e o condutor (Tiago) assumiu a autoria. Por fim, narrou que após encaminhar o acusado DIOGO e o comparsa para o posto da Polícia Rodoviária Federal os policiais abordaram três motociclistas que confirmaram que os ocupantes da caminhonete efetuaram disparos de arma de fogo contra eles”, (f. 09/10)

Tal depoimentos e fez ratificar por aquele prestado pelo PRF Cláudio Taveira Gouvia em juízo, in verbis:

“Na data dos fatos, estava de serviço quando recebeu ligações de motoristas, noticiando que haviam 02 (dois) homens conduzindo um Veículo S-10 prata, sentido Nova Xavantina / Barra do Garças, efetuando disparos de armas de fogo. Em razão da comunicação, os policiais empreenderam diligências e localizaram o veículo ocupado por 02 (duas) pessoas.

Narrou que, DURANTE A ABORDAGEM E AS BUSCAS NO VEÍCULO, OS POLICIAIS LOCALIZARAM, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CABINE, 02 (DUAS) ARMAS DE PEQUENO PORTE, SENDO ‘DUAS ARMAS LONGAS, CALIBRE .12’ E 01 (UM) REVÓLVER. DURANTE AS DILIGÊNCIAS, O DENUNCIADO DIOGO ASSUMIU A POSSE E PROPRIEDADE DE UMA DAS ARMAS E INFORMOU QUE POSSUÍA O REGISTRO, MAS CONFESSOU QUE NÃO POSSUÍA LICENÇA PARA O PORTE”

O recorrente não foi ouvido em juízo por ser revel, mas em sede inquisitiva, ao ser interrogado, alegou que:

“(...) QUE CIENTIFICADO DAS ACUSAÇÕES CONFORME ACIMA EXPOSTA, OCASIÃO EM QUE O CONDUZIDO AFIRMA QUE SÃO VERDADEIRAS AS ACUSAÇÕES; QUE, ACRESCENTA QUE O REVÓLVER ESTAVA DENTRO DE UMA BOLSA, ESTAVA DESMUNICIADO, ARGUMENTANDO AINDA QUE ESTAVA CONFIANDO EM SEU IRMÃO, ACREDITANDO QUE ELE PODIA ESTAR PORTANDO EM RAZÃO DE SER POLICIAL MILITAR. (...) Que, afirma que o revólver que era de sua propriedade estava dentro da mochila, atrás do banco da camioneta; Que, afirma que não sabe informar quantas munições eram de sua propriedade, mesmo porque, estavam juntas com as munições de TIAGO”, (f. 22-24) – grifos do signatário.

Ao ser interrogado, informou que exercia a profissão de “locação de máquinas para construção civil” (f. 22), nada mencionando quanto a ser policial.

No mais, como bem frisado pelo Ministério Público, o fato ocorreu em 16.09.2011, ao passo que a data de expedição constante do registro funcional de policial militar, único documento juntado para comprovar a alegação – frise-se -, remonta a 04.01.2017, muito tempo após os fatos.

Assim, se a defesa não logrou comprovar que, ao tempo do fato, o agente estaria autorizado a portar armas de fogo, prova de fácil produção, não comporta acolhida seu rogo por absolvição, devendo ser mantida a bem lançada sentença condenatória.

Sobreleva destacar que o delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03 é classificado como de mera conduta e perigo abstrato, portanto o simples fato de portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, já alicerça o édito condenatório.

A propósito, Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT, firmou entendimento de que
“o porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015,
Enunciado Orientativo no 37
).

E, segundo o c. STJ, os crimes de perigo abstrato são os que:

“Prescindem de comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige a prova de perigo real, pois este é presumido pela norma, sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação. 2. As condutas punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são as que perturbam não apenas a ordem pública, mas lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico. (...)”
(HC 451716/RS. Ministro JORGE MUSSI. QUINTA TURMA. DJe 09/08/2018).

Nesse sentido, colaciono entendimentos jurisprudenciais dessa eg. Câmara Criminal em casos semelhantes:

“(...) A existência de provas produzidas em contraditório judicial a demonstrar, com segurança, que a apelante portou ilegalmente arma de fogo de uso permitido demanda a manutenção da condenação pelo crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03”.
(N.U 0002307-24.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021).

“(...) 1. Não há que se falar em absolvição quando a autoria do acusado pelo delito narrado na denúncia fica devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas (na seara policial e em juízo), corroborados pelo laudo de exame de arma de fogo. O delito de porte e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, e se consuma pelo simples ato de alguém levar consigo o artefato em questão, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.” (N.U 1009234-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021).

Como consectário lógico desses aspectos fáticos, probatórios e processuais
, mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto pela defesa de Diogo Tavares da Fonseca, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022